Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701288-40.2023.8.07.0009 RECORRENTE: REGINA MARIA MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÃO DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a invalidade do contrato bancário, condenar o banco ao cancelamento dos débitos consignados, restituir em dobro as parcelas pagas e compensar danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questões em discussão consistem em verificar a alegada ilegitimidade passiva do banco réu e a sua responsabilidade civil, ante a alegação da autora, ora apelada, de ter sido vítima de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo a teoria da asserção, o magistrado, ao apreciar as condições da ação, o faz considerando o que fora alegado pela parte autora, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado (in status assertionis). 4. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado no 297 da Súmula do STJ. 5. A autora celebrou dois contratos: um com o BANCO PAN S/A, recebendo R$ 29.826,18 para pagamento de 84 parcelas de R$ 735,00, e outro com JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI, cedendo a dívida e recebendo 10% do valor do contrato. 6. Não há elementos nos autos que comprovem associação entre o Banco PAN S/A e JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI nas negociações realizadas. 7. A autora foi devidamente informada sobre a natureza dos contratos e transferiu os valores de forma livre e voluntária. 8. A sentença deve ser reformada, pois a operação realizada se revestiu de validade, não havendo vício na prestação dos serviços por parte do banco PAN. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. Tese de julgamento: “1. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há elementos que comprovem associação entre o Banco PAN S/A e JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI nas negociações realizadas. 3. A autora foi devidamente informada sobre a natureza dos contratos e transferiu os valores de forma livre e voluntária.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que ao assentar pela inexistência de vínculo entre o banco e terceira pessoa autora de fraude, o órgão julgador extrapolou os limites dos pedidos formulados pela contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS AMARAL DA SILVA, OAB/DF 56.158 (ID 74645352, pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012